Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716400-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 61290300), contra o v. acórdão de ID 60741254. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator